Tribunal: TJES
Processo: 5000292-56.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-56.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARMANDO TESSINARI FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – REPETIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – MODULAÇÃO TEMPORÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo pacífico entendimento do C. STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(
REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

2
.
O Tema 10611 do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

3
.
No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica. Apesar da semelhança das assinaturas confrontadas, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se elas foram provenientes da mesma pessoa.

4
.
Considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora.

5
.
O c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021. No que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS.

6.
Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a fraude na contratação de empréstimo não desejado, com os descontos indevidos na única fonte de renda do apelado, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

7.
Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da r. sentença de id. 12375416, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 12375429 que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito, com repetição do indébito c/c indenização por danos morais” ajuizada em face dele por
ARMANDO TESSINARI FILHO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: “declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito nº 13747963, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seus benefícios previdenciários, R$ 13.140,00 (treze mil, cento e quarenta reais), em dobro, totalizando a quantia de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$ 6.356,81 (seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente ao depósito em conta do postulante”.

Nas razões recursais (id. 12375423) aduz o apelante, em síntese, (i) a regularidade da contratação; (ii) que o autor assinou o contrato e, no ato da contratação, apresentou seus documentos pessoais; (iii) o contrato de cartão de crédito consignado foi assinado livremente pelo apelado, sem vício de consentimento, e é claro quanto à natureza da relação entre as partes; (iv) o apelado tinha ciência da contratação, realizou saques e utilizou o cartão, sendo que o banco agiu em conformidade com as normas legais e contratuais; (v) não houve ato ilícito por parte do banco que justificasse a restituição de valores ou a condenação por danos morais, sendo que a sentença recorrida desconsiderou a boa-fé objetiva e o princípio do pacta
sunt servand
a; (vi) subsidiariamente, caso mantida a condenação à restituição, que esta seja na forma simples e não em dobro, e que o valor da indenização por danos morais seja reduzido, para evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no id. 12375428 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000292-56.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARMANDO TESSINARI FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da r. sentença de id. 12375416, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 12375429 que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito, com repetição do indébito c/c indenização por danos morais” ajuizada em face dele por
ARMANDO TESSINARI FILHO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: “declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito nº 13747963, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seus benefícios previdenciários, R$ 13.140,00 (treze mil, cento e quarenta reais), em dobro, totalizando a quantia de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$ 6.356,81 (seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente ao depósito em conta do postulante”.

Nas razões recursais (id. 12375423) aduz o apelante, em síntese, (i) a regularidade da contratação; (ii) que o autor assinou o contrato e, no ato da contratação, apresentou seus documentos pessoais; (iii) o contrato de cartão de crédito consignado foi assinado livremente pelo apelado, sem vício de consentimento, e é claro quanto à natureza da relação entre as partes; (iv) o apelado tinha ciência da contratação, realizou saques e utilizou o cartão, sendo que o banco agiu em conformidade com as normas legais e contratuais; (v) não houve ato ilícito por parte do banco que justificasse a restituição de valores ou a condenação por danos morais, sendo que a sentença recorrida desconsiderou a boa-fé objetiva e o princípio do pacta
sunt servand
a; (vi) subsidiariamente, caso mantida a condenação à restituição, que esta seja na forma simples e não em dobro, e que o valor da indenização por danos morais seja reduzido, para evitar enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Ao cotejar os autos compreendo que a controvérsia cinge em perquirir se as cobranças efetivadas – RMC, no benefício previdenciário do autor a partir de contrato de cartão de crédito consignado foram por ele contratadas.

Afirma o autor que jamais contratou empréstimo juntou ao banco requerido. Por outro lado a Instituição Financeira requerida afirma que o empréstimo foi regularmente contratado pelo autor, não havendo que se falar em possível fraude.

Pelo que denoto consta nos autos o contrato supostamente entabulado entre as partes litigantes que trata-se de cartão de crédito contratado na modalidade consignada. Este opera como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento” e “Cédula de Crédito Bancária (‘CCB’)” (id. 12375384).

Ocorre que, como já dito, o apelado alega que nunca solicitou nenhum empréstimo e nem teve acesso a nenhum tipo de fatura de cartão de crédito do banco requerido. Isso pode ser corroborado pelas faturas colacionadas pelo banco apelado (id. 12375383), em que é possível verificar que não houve movimentação financeira no período 04/2018 até 03/2023. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.

Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Dito isso, vale destacar que, segundo pacífico entendimento do C. STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa da autora, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

Ora, apesar da semelhança das assinaturas confrontadas, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se elas foram provenientes da mesma pessoa.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora. Portanto, reputo ser cabível a devolução dos valores indevidamente descontados da conta do apelado.

Em relação a essa devolução, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

E, na hipótese dos autos verifico que as cobranças iniciaram em 03/2018. Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado.

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Seguindo, induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a fraude na contratação de empréstimo não desejado, com os descontos indevidos na única fonte de renda do apelado, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar a restituição na forma simples no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021 e, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)